Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705393-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIERME FREIRE MENDES EMBARGADO: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, ANTONIA FREIRE MENDES, JULIANO FREIRE MENDES, MAURO RIBEIRO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULIERME FREIRE MENDES em face da decisão de ID 56175594 que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, entendendo pela ocorrência da preclusão. Embargos de Declaração opostos pela parte apelante no ID 56616484 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão que homologou o acordo sobre o inventário nada dispôs sobre o pagamento de imposto para liberação do formal de partilha, não havendo que se falar em preclusão. Ressalta que o acordo estabeleceu que as partes renunciariam ao recurso e nada tratou do pagamento do ITCMD, logo não poderia ter recorrido da decisão. Sustenta que não discute o pagamento do imposto e sim a liberação do formal de partilha. Argumenta, ainda, que houve afronta ao Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz a ausência de prestação jurisdicional. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão e conhecer do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Sem razão. A decisão analisou devidamente a matéria apresentada e entendeu que a discussão sobre a necessidade de recolhimento do imposto está preclusa. Observa-se que a decisão que homologou o acordo feito pelas partes indicou os documentos necessários para homologação da partilha, cumprindo o que determina a lei. Vejamos: Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. O fato de as partes terem feito acordo não dispondo sobre o pagamento dos impostos não permite que o juízo ou as partes ignorem a lei de deixem de recolhê-los. Destaco, ainda, que em nenhum momento entendeu-se que a parte não pretende pagar o imposto e sim que, para homologação da partilha e expedição do formal é necessário comprovar o recolhimento do ITCMD, tal qual determinado na decisão que homologou o acordo entre as partes. No que tange ao argumento de inobservância do Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, também não tem razão a parte. Primeiro porque não foi analisado o mérito do recurso, segundo porque o tema trata de arrolamento sumário e no caso foi ajuizada ação de inventário judicial. Ademais, a decisão está devidamente motivada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1oNão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (in, Novo Código de Processo Civil anotado. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Observa-se, então, que a decisão entregou a prestação jurisdicional, analisando a questão proposta, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências, não se verificando a omissão. Assim, resta clara a inexistência de omissão no acórdão e o interesse da parte de rediscutir a matéria, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 7. Embargos de declaração da parte agravada conhecidos e providos. (Acórdão 1659486, 07122863120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. O mero fundamento de resolução contraditória e omissa não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1659300, 07038185820218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. 4. A obscuridade está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. 5. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado. 6. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658829, 07172749520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente qualquer vício no recurso, necessário seu não provimento. Por fim, o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso dos autos o recurso tem objetivo único de rediscutir a matéria, o que é defeso nos Embargos de Declaração, caracterizando, assim, sua finalidade meramente protelatória, o que autoriza a fixação da multa. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir matéria já analisada por meio de via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Intime-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024 14:28:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador